Tribunal: TJMT
Processo: 1014125-88.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014125-88.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Correção Monetária, Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FMB MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA - CNPJ: 14.771.436/0001-99 (APELANTE), MARIANA GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 025.535.961-62 (ADVOGADO), TULIO MARCELO DENIG BANDEIRA - CPF: 717.620.359-87 (ADVOGADO), ANDREA CRISTINE BANDEIRA - CPF: 026.077.059-08 (ADVOGADO), BRUNO DEVESA CINTRA - CPF: 974.012.421-68 (ADVOGADO), MARCONI COMERCIO SERVICO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.747.263/0001-69 (APELANTE), IVANILDO DE ALMEIDA - CPF: 012.109.261-56 (ADVOGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), MARCONI COMERCIO SERVICO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.747.263/0001-69 (APELADO), IVANILDO DE ALMEIDA - CPF: 012.109.261-56 (ADVOGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), FMB MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA - CNPJ: 14.771.436/0001-99 (APELADO), MARIANA GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 025.535.961-62 (ADVOGADO), TULIO MARCELO DENIG BANDEIRA - CPF: 717.620.359-87 (ADVOGADO), ANDREA CRISTINE BANDEIRA - CPF: 026.077.059-08 (ADVOGADO), BRUNO DEVESA CINTRA - CPF: 974.012.421-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU O CERCEAMENTO DE DEFESA, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INDÍCIOS DE PROVAS PROMOVIDAS PELO AUTOR – AÇÃO ORDINÁRIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – IMPROCÊDENCIA DA AÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA – PEDIDO RECONVENCIONAL – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO – DEPENDÊNCIA DO PRINCIPAL - SENTENÇA ANULADA.

(1)- Certo que o juiz é o destinatário da prova. Contudo, não pode ele, sob tal pretexto, deixar de observar os princípios que norteiam o direito de a parte produzir provas do que alegou. Registrando fatos relevantes e pertinentes agitados no processo com alta dose de controvérsia, apresentando o autor em sede de ação ordinária de cobranças, indícios suficientes da existência do direito, não é caso de, sob o rótulo de que não cumpriu com os requisitos do art. 355, I do CPC, julgar antecipadamente a lide. De rigor, na imposição do art. 357, seus incisos e §§, caberá ao juiz, ante a complexidade da causa, proceder a audiência de saneamento. Se o magistrado não atende a tais recomendações, patente o cerceamento de defesa, violando o prescrito no art. 5o, LV da Constituição Federal, a sentença é nula.

(2) – Decreta-se a nulidade para que o feito seja saneado e, sobretudo, o juiz delibere sobre as providências delineadas no § 3o, do art. 357 do Código de Processo Civil.

(3) – Anulando a sentença do feito principal por cerceamento de defesa, prejudicado se apresenta registrar qualquer análise em relação ao pedido reconvencional estabelecido no recurso adesivo porque este é umbilicalmente dependente daquele.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

Na origem, ação ordinária de cobranças promovida por FLB-INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA em face de MARCONI – COMÉRCIO DE SERVIÇOS E REPRESENTAÇOES LTDA, todos identificados nos autos. Informam os autores que a empresa requerida adquiriu vários equipamentos, descritos na inicial. Que não houve o pagamento dos valores atribuídos e, por boa fé, deveria a ré comparecer e assinar contrato de reserva de domínio. Desta forma, aponta a autora o débito em relação à venda efetuada à requerida, notas fiscais de números 1.598, 1603, 1640, 1889, totalizando o montante de R$ 973.456,20 (novecentos e setenta e três mil; quatrocentos e cinqüenta e seis reais; vinte centavos). Apresentou na inicial planilha atualizada, anotando o débito em R$ 1.211.055,56 (um milhão, duzentos e onze mil, cinqüenta e cinco reais e cinqüenta e seis centavos). Com inúmeros documentos com os quais alberga a pretensão inicial, todos relacionados e requereu a condenação na condenação do principal, juros legais, correção monetária e multa contratual, totalizando o valor acima, na data da distribuição da demanda. (ID-55214564).

A ação foi regularmente contestada e, de igual forma, houve a apresentação de reconvenção onde, segundo o alegado nesta, sustenta ser credora da autora, em razão de Contrato de Concessão de Uso Marca e Outras Avenças, firmado entre as partes no ano de 2014. Sustenta de igual forma, descumprimento contratual por parte da autora/reconvinda, almejou que, improcedente o pedido, seja reconhecido as existência de contrato de representação comercial mantido entre as partes (20-14/2015) e condenada ao pagamento de despesas com confecção de faixas (R$ 10.000,00), confecção de materiais gráficos (R$ 2.460,00), confecção de adesivos (R$ 3.400,00), impostos e encargos advindos da devolução das máquinas encaminhadas erroneamente para Cuiabá (R$ 43.400,00), faixas publicitárias (R$ 10.000,00), fretes (R$ 35.100,00, comissão devida (R$ 501.506,50), comissões das vendas no estado de Mato realizadas pela autora/reconvinda e/ou outras autorizadas e lucros cessantes (R$ 1.001.000,00).

Após desenvolvimento regular do processo, a magistrada de piso, fazendo suas razões de decidir, julgando antecipadamente a lide, julgou improcedentes os pedidos da autora e procedente em parte a reconvenção. Julgou parcialmente procedente a reconvenção tão somente para declarar nulas as duplicatas, notas promissórias lançadas pela reconvinda em face da reconvinte em relação aos maquinários descritos na inicial, o cancelamento de protestos em relação aos citados títulos. Condenou autora ao pagamento dos custos do processo e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa principal. Na mesma toada, foi a reconvinda/ré, condenada nesta verba em 10% (dez) por cento sobre o valor da causa. (valores corrigidos). (ID-55213695). Embargos de declaração apresentados pela autora (FLB), após devidamente contrariados, foram rejeitados.

Sustenta a autora/reconvinda em grau recursal, em primeiro aspecto, desacerto do juiz em julgar antecipadamente a lide, pugnando pela nulidade da sentença em face de cerceamento de defesa. No mérito, sustenta a inexistência de ausência de provas em relação à existência do contrato de representação comercial alegado pela ré/reconvinte.

Em recurso adesivo, sustenta a ré/reconvinte, sustentando a necessidade de ser a autora/reconvinte condenada no pagamento dos valores acima mencionados, quais sejam: despesas com confecção de faixas (R$ 10.000,00), confecção de materiais gráficos (R$ 2.460,00), confecção de adesivos (R$ 3.400,00), impostos e encargos advindos da devolução das máquinas encaminhadas erroneamente para Cuiabá (R$ 43.400,00), faixas publicitárias (R$ 10.000,00), fretes (R$ 35.100,00, comissão devida (R$ 501.506,50), comissões das vendas no estado de Mato realizadas pela autora/reconvinda e/ou outras autorizadas e lucros cessantes (R$ 1.001.000,00).

Incluir em pauta para julgamento.

Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.

(RELATOR).

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Preliminar – Cerceamento de defesa - A magistrada de piso que subscreveu a sentença recorrida, no caso presente, em relação à ação principal, sentença proferida em 02/04/2020, ao anotar que a autora não cumpriu os requisitos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil e, neste contexto, a julgou totalmente improcedente e a condenou no pagamento dos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em 10% (dez por cento) sobre o valor dado a causa atualizada, não agiu com acerto e, indiscutivelmente, reside cerceamento de defesa em relação ao seu equivocado pronunciamento. (ID-55214695). Fundamentou a magistrada, de forma singela para assim decidir no seguinte tópico: ‘Desse modo, é certo que os documentos que embasam a ação de cobrança foram produzidos de forma unilateral, ou seja, não há começo de prova escrito’.

Entretanto, perquirindo o pedido inicial, como documentos obrigatórios, a rigor do art. 283 do CPC/2015, art. 283 do CPC/73, com a inicial vieram as notas fiscais 1598. 1603. 1640. 1989; residem de igual forma, os contratos que, segundo o alegado, recebendo os produtos, a parte ré/reconvinte se negou a assinar, bem como as notas promissórias.

Reside, por outro lado, notificação extrajudicial que foi remetida pela autora/reconvinda à ré/reconvinte em que àquela roga a esta o comparecimento junto à empresa para regularização dos instrumentos contratuais e assinaturas das notas promissórias a eles vinculados. Existe prova de que, em relação a esta notificação, foi recebida pela ré/reconvinte, em data de 11/01/2016, conforme se vê no ID-55214579).

De igual forma, residem os instrumentos de protestos números 24.534, 24.540, 24.538, 21.074, 21073, 21.072, 17.872, 17.873, 17.871, 17.874, 14.496, 14.497, 14.498, 14.499, 50.155, 2.082, 6.550, 11.231, 11.223, 50.157, 2.084, 6.552, 11.211, 11.232, 6.551, 50.156, 2.083, 4.894, 8.967, conforme se vê nas identificações números 55214583 a 55214584 que não podem ser desconsiderados como indícios de provas.

Ainda consta da inicial que estes títulos, emitidos pela autora MF, apresentados para protestos, não foram pagos pela ré/reconvinte, apesar de regularmente intimada pelo Cartório de Protestos e, em relação aos mesmos, o protesto constitui a empresa ré/reconvinte em mora. Frise-se que, em relação a alguns títulos, estes foram emitidos pela FONTOL LAVOL, empresa que pertence ao grupo da ré/reconvinte contra esta e, de igual sorte, se são duplicatas sem lastro ou não, são irrelevantes.

Certo é que, como anotado, a empresa autora/reconvinda teria recebido tais títulos como entrada de pagamento dos produtos adquiridos e, a tempo, forma, modo, não foram honradas e, neste aspecto, a ré/reconvinde, não tomando nenhuma medida, acatou tranquilamente contra si, nada mais, nada menos, do que 29 (vinte e nove) protestos, o que não é normal nestas situações de negócios envolvendo pessoas jurídicas do quilate das demandantes. Está claro que, mais tarde, fez uma notificação denunciando a inexistência do contrato de compra e venda (ID-55214623), mas o comum era que, ingressasse com a devida ação cautelar de sustação de protestos e, mais tarde, como previa o CPC/73, com a ação principal.

Não se pode ignorar que, também como indícios de provas, existem registros de inúmeras conversas envolvendo as empresas em litígio através do SKYPE, como se vê nos identificador de número 555214589.

Por outro lado, incontroverso restou demonstrado que a empresa litigante, efetivamente, mantinha relações de negócio, esta situação evidenciada quando a ré contestou a ação, negou a existência do débito consignada nos documentos que não foram aperfeiçoados (segundo a autora pelo não comparecimento da ré, apesar de notificada) e que, em contrapartida, existiu alta soma compensatória por um suposto contrato de representação comercial não materializado nos autos. E o que chama atenção maior é que, mesmo residindo improcedente o pedido reconvencional, quedou-se a ré/reconvinte com a decisão que lhe foi favorável em relação a declaração da nulidade daqueles protestos e títulos. De modo surreal, apresentou recurso adesivo quando o normal, nestas situações, é a apresentação do recurso de apelação usual e no prazo por esta consignado. Aliás, mais surreal ainda, é a apresentação de um suposto contrato de representação sem constar a assinatura dos participes, um modelo padrão (adesão) de como seria o contrato firmado entre as partes. (ID-55214620).

Portanto, se a empresa requerida (ré/reconvinte) afirma a inexistência de compra e venda dos maquinários, em verdade, em sede de ação ordinária, existem elementos mais que suficientes a demonstrar, ao contrário do alegado, sérios indícios de que pode não ter razão.

No caso, altamente controvertida esta demanda, foi afoita a magistrada de piso que a subscreveu ao julgar em uma sentença de forma sucinta e quase sem fundamentação, o processo da forma que o fez, no estado em que se encontrava e antecipadamente esta demanda que lhe foi posta sob apreciação jurisdicional.

O julgamento antecipado da lide, segundo o prescrito nos incisos I e II, do art. 355 do CPC somente podem ocorrer em duas situações: a) – não houver necessidade de outras provas; b) o réu revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova na forma do art. 349.

Este feito não ostenta nenhuma das situações acima e, desta forma, patente reside o CERCEAMENTO DE DEFESA, violando o preceito constitucional insculpido no inciso LV, do art. 5o, do Código de Processo Civil.

Isto porque, no caso em apreciação, de rigor era a juíza sentenciante ater-se aos predicados do art. 357 do Código de Processo Civil, resolvendo as questões pendentes que antecedem ao mérito, delimitar os pontos controvertidos e, sobretudo, especificar os meios de provas. E, diga-se de passagem, tratando-se de empresas deste porte, uma pericia contábil em ambas já solucionaria esta questão que, no caso, poderia ser acrescida de outras provas e, inclusive, as orais.

Sustentou a magistrada ao julgar improcedente a demanda: ‘Assim, o ônus da prova é uma regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que certamente atraiu para a autora o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus este do qual não se libertou, já que não demonstrou corretamente o alegado. (sic).

Realmente, não demonstrou corretamente o alegado, mas, em se tratando de feito ordinário por excelência, não reside obrigação de apresentação de prova irrefutável do alegado e, desde existam indícios de provas, quando o bastante para não ser caso de julgamento antecipado da lide, proceder ao saneamento, conforme já delineado acima. Da forma feita pela sentença, expurgado foi do Código de Processo Civil a figura do saneamento (art. 357 do CPC), resumindo, até anotar que em todos os casos a prova deveria ser pré-constituída, este somente prevista em sede das ações mandamentais.

Constata-se, sem dúvida alguma, que o argumento de que a autora/reconvinda não constituiu deu direito se deu em face da privação feita pela magistrada que, de forma afoitada, julgou antecipadamente lide quando, em verdade, existiam fatos relevantes e pertinentes agitados no processo onde o curial seria regular saneamento, regular instrução para, no futuro, de posse de elementos materialmente comprovados, proferir uma decisão baseada na verdade real e esta somente se consolidará no caso em apreço após regular instrução em face de alta dose de controvérsia existente nos autos.

Portanto, com a angularização da relação processual, não sendo caso de julgamento antecipado da lide, como no caso em comento, a instrução probatória, questão de ordem pública, deve ser observada.

João Roberto Parizatto, em comentário ao artigo 330 do CPC, afirma que:

“O dispositivo deve ser sopesado com o ar. 5o, LV da Constituição Federal que estabelece “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”. Devemos entender como esses meios e recursos inerentes à realização do contraditório e ampla defesa, todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados (CPC, art. 332, colocados ao dispor do réu em processo judicial. As partes quando litigam em juízo precisam provar suas alegações (CPC, art. 333), cabendo a uma e outra, sendo o caso, prova de suas alegações. (...) Necessário é se observar que a prolação de sentença sem a designação de audiência de instrução e julgamento, chamada de julgamento antecipado da lide, deve ser muito bem sopesado pelo juiz, para que o direito de defesa da parte, assegurado em sede constitucional, não seja tolhido pelo juiz, eis que muitas vezes necessita a parte de produzir suas provas em audiência, de modo a convencer o juiz, eis que muitas vezes necessita a parte de produzir suas provas em audiência, de modo a convencer o juiz daquilo que alegou o que ocorrerá verbi gratia, com o depoimento pessoal das partes e inquirição de testemunhas conhecedoras dos fatos controvertidos e objetos da discussão. Se comprovado for que houve cerceamento de defesa, a sentença será nula (Código de Processo Civil Comentado, Vol. I, edipa, fls. 674/675)’.

Na mesma trilha, Antônio Carlos Marcato, 3. Julgamento antecipado e cerceamento de defesa: Constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado do pedido, se e quando, havendo controvérsia a respeito da matéria de fato relevante, o juiz impedir a produção das provas necessárias a sua elucidação. (in Código de Processo Civil Interpretado, 3a edição revista e atualizada, ps. 1040, item 3). Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero, por sua vez, destacam: 3. Direito Fundamental à Prova e Julgamento Imediato. (...) Do contrário, sendo a alegação controversa, pertinente e relevante, a parte tem direito fundamental à produção da prova dessa alegação (art. 5o, LVI, CRFB). Daí a razão pela qual não pode o juiz inadmitir a produção de prova de alegações fáticas controversas, pertinentes e relevantes. Não pode indeferir a produção de prova antecipando a valoração do resultado. Observe-se que não se pode confundir de modo nenhum o juízo de admissibilidade com o juízo de valoração da prova. O critério de seleção de necessidade ou desnecessidade da prova recai na relação objetiva que se estabelece entre prova e thema probandum. Se a parte requer, portanto, a produção de prova sobre alegação fática controversa, pertinente e relevante, e o juiz a indefere, julgando ainda de maneira imediata o pedido, há violação do direito fundamental à prova. Diante do direito constitucional à prova, é evidente que o juiz não tem a prerrogativa de, uma vez requerida a prova nessas condições, optar ou não por produzi-la, ciente de que o seu resultado pode – ainda que em tese – ser importante para a resolução do mérito (Código de Processo Civil - Comentado artigo por artigo, Editora Revista dos Tribunais; p. 332, item 3)’.

Destarte, o julgamento antecipado da lide, na forma como ocorreu no caso concreto, infringe o princípio do devido processo legal e caracteriza indiscutível cerceamento de defesa, impondo a anulação da sentença, como, de resto, posiciona o colendo Superior Tribunal de Justiça:

‘CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO INVESTIGATÓRIA DE PATERNIDADE POST MORTEM. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO. ACÓRDÃO QUE DE OFÍCIO ANULA A SENTENÇA E DETERMINA NOVA INSTRUÇÃO PROCESSUAL COM OPORTUNIDADE PARA REALIZAÇÃO DO EXAME DE DNA. POSSIBILIDADE. AÇÃO DE ESTADO. BUSCA DA VERDADE REAL. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. CPC, ART. 131. PRECEDENTES. REFORMATIO IN PEJUS. AFASTAMENTO. I. Tem o julgador de segunda instância a iniciativa probatória, mormente quando se trata de causa que tem por objeto direito indisponível (ações de estado). II. Mitigação do princípio dispositivo em razão da busca da verdade real. III. Em questões probatórias não há preclusão para o magistrado. IV. Anulada decisão desfavorável à recorrente, não há que se falar em reformatio in pejus. V. Recurso especial não conhecido. (REsp 1010559/RN, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 16/10/2008, DJe 03/11/2008)’.

‘PROCESSO CIVIL – RESCISÃO CONTRATUAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – APELAÇÃO QUE INVERTE A SENTENÇA POR FALTA DE PROVA PELA RÉ – CONTRADIÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – NULIDADE DA SENTENÇA – REABERTURA DA FASE COGNITIVA – PROVIMENTO. 1 - Consoante entendimento desta Corte ocorre cerceamento de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, admite-se que não há prova do alegado pela ré. 2 - Recurso especial conhecido e provido para cassar a decisão que julgou antecipadamente a lide, oportunizando a produção de provas, reabrindo-se, assim, a instrução processual. (REsp n. 898123/SP, Rel. Min. Jorge Scartezzini, j. 13-2-07). Processual Civil. Recurso Especial. Instrução probatória. Requerimento da parte na petição inicial. Falta de indicação das provas a produzir no momento processual oportuno. Reconhecimento da necessidade da prova na sentença pelo magistrado. Poder instrutório do juiz. Cerceamento de defesa. - Ao julgador é lícita a determinação de produção de provas ex officio sempre que o conjunto probatório mostrar-se contraditório, confuso ou incompleto e puder a prova a ser produzida influir na formação de sua convicção. - Resta configurado o cerceamento de defesa quando há prévia e expressa manifestação pela produção de provas na petição inicial e o d. Juízo a quo, embora na sentença reconheça a sua imprescindibilidade, julga antecipadamente improcedente o pedido formulado pelo autor sob o fundamento de falta de provas." (grifos acrescidos) (Processo REsp 406862/MG. Recurso Especial 2002/0008326-5. Relator: Ministro Carlos Alberto Menezes Direito. Relator(a) P/ Acórdão: Ministra Nancy Andrighi. Órgão Julgador: Terceira Turma. Data do Julgamento: 08/11/2002. Data da Publicação/Fonte: DJ 07.04.2003, p. 281)’.

Não se deve olvidar, por derradeiro, que, em busca da verdade real que é o verdadeiro instrumento de justiça, hoje reside no CPC (art. 4o) a primazia de mérito que, neste caso, restou formalmente obedecida em relação à sentença. Contudo, esta primazia restou em total descompasso com os artigos 5o e 6o do mesmo comando processual civil quando adverte que todos devem colaborar para que a sentença de mérito (nele incluindo o Estado-Juiz), a decisão, além do tempo razoável do andamento processual em todas as suas fases, a decisão deve ser justa e efetiva, o que não se consolidou no caso em comento em face de que, segundo penso, reside manifesto cerceamento de defesa imposta na sentença ao julgar o feito antecipadamente residindo alta dose de controvérsia em relação aos fatos objetos de apreciação recursal.

Não é sem razão que o § 3o, do art. 357 do Código de Processo Civil bem tratou do assunto:

‘§ 3o - Se a causa apresentar complexidade em matéria de fato ou de direito, deverá o juiz designar audiência para que o saneamento seja feito em cooperação com ambas as partes, oportunidade em que o juiz, se for o caso, convidará as partes a integrar ou oferecer suas alegações’.

Neste viés, residindo inequívoco cerceamento de defesa, a sentença é nula, não produzindo qualquer efeito, em relação as partes, o consolidado na mesma.

E, sendo anulada a sentença do pedido principal, estando a reconvenção atrelada ao mesmo, desnecessário se apresenta perquirir a respeito. Isto porque, em todo o seu contexto, o pedido reconvencional está atrelado ao que for decidido no pedido principal e, neste seara, até que, em tese, a parte autora poderia desistir do pedido recursal principal o que afetaria, por perda superveniente de objeto, o recurso em relação a ação reconvencional ofertada. Quanto o bastante.

Com estas considerações e nos argumentos acima, acato a preliminar de cerceamento de defesa fustigada pela autora e anulo a sentença proferida.

De conseqüência, determino que a magistrada de piso, ao seu talante, cumpra o disposto no art. 357 do CPC e, em especial, se for o caso, a prova técnica anotada no corpo deste acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021